Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-07.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000620-07.2024.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NATANAEL PLACIDO DA SILVA FILHO Advogado(s): BRUNO BRAGA DORNELLES, MONIQUE EMANUELLA SILVA TRINDADE, DAMILE SILVA AGUIAR APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVELIA. INTIMAÇÃO PESSOAL SUPERVENIENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CONTAGEM A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por NATANAEL PLÁCIDO DA SILVA FILHO contra decisão monocrática da Segunda Câmara Cível do TJBA que não conheceu de sua apelação por intempestividade. O agravante sustenta a tempestividade do recurso, argumentando que o prazo recursal teve início com a juntada do mandado de intimação pessoal cumprido em 05/11/2024, e não com a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 31/10/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo intimação pessoal superveniente por Oficial de Justiça, deve-se considerar a data da juntada do mandado cumprido como termo inicial do prazo recursal, afastando-se, nesse caso, a regra do art. 346 do CPC, que prevê a contagem a partir da publicação da sentença nos casos de revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 231, II, do CPC estabelece que, nos casos de intimação por Oficial de Justiça, o prazo começa a correr a partir da juntada do mandado cumprido aos autos, sendo esta a hipótese verificada no caso concreto. 4. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.632.497/SP), pacifica o entendimento de que o prazo recursal se inicia com a juntada do mandado de intimação aos autos, e não com a data da publicação da sentença ou do cumprimento do mandado. 5. A revelia do agravante não impede a fluência do prazo a partir da intimação pessoal, pois esta foi efetivada de forma válida e eficaz, conferindo ciência inequívoca da decisão, afastando-se a incidência do art. 346 do CPC. 6. Considerados os feriados nacionais no período, o prazo de 15 dias úteis findou-se em 28/11/2024, data em que a apelação foi efetivamente interposta, demonstrando sua tempestividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal superveniente e válida realizada por Oficial de Justiça afasta a aplicação da regra do art. 346 do CPC, mesmo em caso de revelia. 2. O prazo recursal, nas hipóteses de intimação pessoal, tem início com a juntada do mandado cumprido aos autos, nos termos do art. 231, II, do CPC. 3. Considerados os feriados e a data de juntada da intimação, é tempestiva a apelação interposta em 28/11/2024, quando a ciência da sentença se deu em 05/11/2024. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II; 346; 931; 937; 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.632.497/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26.05.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por conseguinte, DETERMINAR o recebimento da apelação interposta por NATANAEL PLÁCIDO DA SILVA FILHO, com regular processamento do recurso nos termos legais, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04